Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA LIMITAÇÃO DO NÚMERO LITISCONSORTES PASSIVO DESNECESSÁRIA. MEDIDA QUE VISA A EVITAR O COMPROMETIMENTO DA RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO E O TUMULTO PROCESSUAL SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste previsão legal de critério objetivo para a limitação do quantitativo de litisconsortes, ou seja, a simples existência de múltiplos colitigantes não é o que permite de plano a redução, mas sim o critério qualitativo que identifique a existência de tumulto processual e, por um juízo de conveniência e administração do regular andamento do processo, evitar o comprometimento da rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

2. Assim, uma vez identificado, pelo juízo, tais fatores, a limitação visa a evitar o comprometimento da rápida solução do litigio e o tumulto processual, sobretudo se considerada eventual procedência do pedido, na fase de cumprimento de sentença

3. Recurso conhecido e desprovido.